Tribunal: TJMT
Processo: 1014816-50.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014816-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), FRANCIELLE DA SILVA FRANCA - CPF: 719.797.781-91 (AGRAVANTE), G. F. S. - CPF: 070.607.211-18 (AGRAVANTE), M. F. S. - CPF: 089.182.711-07 (AGRAVANTE), ALDINEY DE PAULA FARIA - CPF: 053.404.289-90 (AGRAVADO), DANIELE BARBOZA VICENTIN - CPF: 047.630.819-42 (AGRAVADO), FRANCIELLE DA SILVA FRANCA - CPF: 719.797.781-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE VEÍCULO CUMULADO DANO MATERIAL, MORAL E PENSIONAMENTO TUTELA DE URGÊNCIA. MORTE DO GENITOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ELEMENTOS COLHIDOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE INDICAM TER SIDO O ACIDENTE OCASIONADO POR VEÍCULO CONDUZIDO PELO REQUERIDO. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO POR PROVAS PRODUZIDAS EM INQUÉRITO POLICIAL – PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS. PRESUMIDA. PENSÃO PROVISÓRIA FIXADA EM VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. VERBA ESTABELECIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

Constatada a plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada.

Os documentos juntados nos autos são suficientes para perfunctoriamente comprovar a responsabilidade civil dos agravados e conferir verossimilhança das alegações dos agravantes.

Mostra-se presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a dependência econômica dos filhos menores em relação ao genitor é presumida, especialmente por tratar-se, no caso, de família de baixa renda (tanto que deferida aos autores a concessão do benefício da justiça gratuita).

A pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima na época do acidente, devendo, contudo, ser fixada em um salário mínimo quando não houver comprovação do exercício de atividade remunerada. (AgInt no AREsp 984.655/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 09/05/2017).

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
M. F. S. e G. F. S
. e
FRANCIELLE DA SILVA FRANCA
contra decisão interlocutória proferida na Ação de Indenização por Morte em Acidente de Veículo c/c Danos Materiais, Morais e Pensionamento nº 1018931-88.2024.8.11.0041, movida em desfavor de
ALDINEY DE PAULA FARIA
e
DANIELE BARBOZA VICENTIN
perante a Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Em decisão liminar o juízo do feito indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado na exordial de 1 (um) salário mínimo mensal para subsistência dos menores e a continuidade dos tratamentos médicos necessários para a menor Giovanna França Silva.

Em síntese, anotam os agravantes que os documentos anexados aos autos demonstram claramente que o acidente foi causado pela perda de controle do veículo conduzido pelo agravado Aldiney, e pelos laudos médicos comprovam as lesões sofridas pelos agravantes.

Asseveram que com a morte de Elton Severino da Silva, pai e provedor da família, deixou os menores em situação de vulnerabilidade econômica extrema. Que a genitora, Francielle da Silva França, não dispõe de recursos financeiros privilegiados ou de grandes posses que lhe permitam suprir a ausência financeira de seu marido e, concomitantemente, atender a todas as necessidades de tratamento e cuidados especiais exigidos pela condição de sua filha Giovanna.

Afirma que a genitora Francielle tem frequentemente se socorrido de amigos e parentes, contando com doações para conseguir os tratamentos necessários para a menor Giovanna, bem ainda que a ausência de um auxílio imediato agrava ainda mais a situação financeira da família, podendo levar à privação de necessidades básicas e tratamentos essenciais para a saúde e bem-estar das crianças.

Ressaltam que desde o acidente os agravados não tomaram qualquer iniciativa para verificar a possibilidade de contribuir materialmente para as despesas decorrentes do tratamento e subsistência dos menores.

Anota a presença dos requisitos legais, pugna pela antecipação da tutela recursal para o fim de determinar que os Agravados paguem uma pensão alimentícia no valor de 1 (um) salário mínimo por cada infante, enquanto perdurar a presente ação.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos que lhe são exigidos, conheço do agravo, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

Compulsando os autos, verifico que se trata de ação indenizatória proposta pelos agravantes, mãe e filhos, menores impúberes, em face do agravado, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 09.05.2021, que vitimou 7 pessoas, sendo seis com lesão grave, e um de morte, no caso o genitor dos menores.

Na petição inicial, os agravantes formularam pedido liminar de antecipação de tutela de urgência, o qual foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, decisão da qual se insurge os agravantes.

No contexto da lide, os agravantes sustentam a probabilidade do direito, firmados em documento de boletim de ocorrência e demais documentos anexados aos autos que demonstram claramente que o acidente foi causado pela perda de controle do veículo conduzido por Aldiney, resultando na colisão frontal que vitimou fatalmente Elton Severino da Silva e deixou os autores gravemente feridos.

No caso em espécie, após análise dos fatos e seus documentos comprobatórios, firmo entendimento de ser o fato incontroverso, com o protagonismo do 1º requerido, Aldiney de Paula Faria, em envolvimento direto a ocorrência do acidente de trânsito, que ensejou o óbito de Elton Severino da Silva, esposo e pai dos autores/agravantes.

Assim, compulsando o processo e, em especial, o Boletim de Acidente de Trânsito sob o ID nº 155114894 dos autos de origem, extrai-se do relatório elaborado pela autoridade competente:

“NARRATIVA No dia 09/05/2021 por volta das 17:30 h, no km 216 da BR-070, em Dom Aquino MT, ocorreu um acidente do tipo colisão frontal, com 7 (sete) vítimas lesionadas gravemente. Os veículos envolvidos foram: V1 -Automóvel Ford Ka de placas QBQ4H95-MT e o V2 - Automóvel Ford Ka de placas QCM8679 MT. Com base na análise dos vestígios identificados, constatou-se que V1 seguia no sentido crescente ( Primavera do Leste MT a Campo Verde MT) e V2 no sentido contrário, quando colidiram frontalmente. No local não há pavimento asfáltico no acostamento e há grande desnível entre a faixa de rolamento e o acostamento de terra/cascalho.
A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui e, juntamente com os amassamentos nos veículos, demonstra que o condutor de V1 perdeu o controle da direção, rodou na pista e colidiu contra V2. V1 recebeu impacto em sua lateral direita, enquanto V2 recebeu impacto em sua frente
. Observações: - após a colisão V1 ficou imobilizado sobre a pista, em diagonal à mesma, enquanto V2 saiu de pista pela direita e ficou imobilizado na faixa de domínio na posição contrária à de sua viagem. Velocidade da via 100 km/h.” (SIC - Destaquei)

Com estas informações, inicialmente, ressalto que o boletim de acidente de trânsito, quando firmado por autoridade competente, goza de presunção relativa de veracidade.

Contudo, no caso, é conclusivo a indicar que o condutor do veículo V1, conduzido pelo primeiro requerido e de propriedade da segunda, teria dado causa ao acidente de trânsito, já que "
(...) o condutor de V1 perdeu o controle da direção, rodou na pista e colidiu contra V2. (...) ".

Entendo que os documentos juntados nos autos são suficientes para perfunctoriamente comprovar a responsabilidade civil do agravado e conferir verossimilhança das alegações dos agravantes.

Portanto, ainda que não tenha sido prolatada sentença em ação indenizatória, resta demonstrada a probabilidade do direito perseguido pelos autores/agravantes.

Igualmente, mostra-se presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a dependência econômica dos filhos menores em relação ao genitor falecido, é presumida, especialmente por se tratar no caso de família de baixa renda (tanto que deferida aos autores a concessão do benefício da justiça gratuita).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DO ESPOSO E GENITOR DAS AUTORAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. PROBABILIDADE DO DIREITO DAS AUTORAS EVIDENCIADA, AINDA QUE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA (...) DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA DO FILHO MENOR EM RELAÇÃO AOS PAIS. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. FALECIMENTO DO MARIDO/GENITOR QUE OCASIONOU DIFICULDADES PARA A SUBSISTÊNCIA DA VÍUVA E FILHA MENOR. AUTORAS BENEFICIÁRIAS DA GRATUIDADE JUDICIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJPR - 9ª C.Cível - 0035285-04.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - J. 27.11.2021)

Somado ao fato da presunção de dependência econômica entre seus membros, é evidente o perigo de dano, pois os menores agravantes estão sob os cuidados únicos de sua genitora, também vitimada pelo evento acidente, que agora, sendo a arrimo da família, certamente possui dificuldade em honrar com as despesas de alimentação, saúde e educação, além de à evidência, custear todo o tratamento médico com a filha Geovana, afetada pelo acidente com tetraplegia - atestado médico (ID 155114893).

Deveras, o não pagamento da pensão dos alimentos provisórios certamente prejudicará no sustento dos filhos, assim como o seu desenvolvimento digno e sadio.

Quanto à irreversibilidade da medida como condição impeditiva à concessão da tutela antecipada, acredito ser mais relevante o direito tutelado pelos agravantes do que eventuais prejuízos materiais a serem suportados pelos agravados.

Destarte, entendo pelo provimento do agravo a reforma da decisão de primeiro grau, para deferir pedido de antecipação de tutela, em vista do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Não obstante a inexistência de comprovação dos rendimentos do falecido genitor, em relação ao valor devido a título de pensão alimentícia, é certo que, cabível a fixação com base no salário mínimo nacional.

Nesta senda, a jurisprudência da Corte Superior entende que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima na época do acidente, devendo, contudo, ser fixada em um salário mínimo quando não houver comprovação do exercício de atividade remunerada (AgInt no AREsp 984.655/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 09/05/2017).

Desse modo, considerando que os alimentos provisórios visam proteger os filhos menores do falecido, cuja dependência econômica é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova, mostra-se prudente determinar aos requeridos, ora agravados, paguem o valor de
1 (um) salário-mínimo vigente (R$ 1.412,00)
, até o julgamento do mérito da ação na origem, quando o Juízo, melhor informado pelos outros elementos que virão aos autos, poderá decidir com maior certeza e segurança sobre a sua manutenção e quanto ao valor arbitrado.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou provimento
para
determinar o pagamento dos alimentos provisionais de
1 (um) salário-mínimo vigente (R$ 1.412,00)
, aos agravantes, até o julgamento do mérito da ação na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024